Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-27.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA NO ÚLTIMO ANO DO CURSO – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA GRADE CURRICULAR ANTIGA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – AUTONOMIA ACADÊMICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS APENAS PARA O AUTOR
- Aluno que trancou a matrícula da faculdade por aproximadamente cinco anos, quando faltava apenas a apresentação do trabalho de

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA NO ÚLTIMO ANO DO CURSO – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA GRADE CURRICULAR ANTIGA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – AUTONOMIA ACADÊMICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS APENAS PARA O AUTOR
- Aluno que trancou a matrícula da faculdade por aproximadamente cinco anos, quando faltava apenas a apresentação do trabalho de conclusão de curso;
- Ausente direito adquirido quanto à grade curricular antiga, tratando-se de autonomia didático-científica da universidade, que se obriga apenas a oferecer as disciplinas obrigatórias, podendo alterar as demais conforme entender ser mais pertinente às exigências do mercado e da academia. Aluno que deve se submeter à nova grade, cursando as matérias faltantes;
- Impossibilidade de disponibilização imediata apenas para ao autor das disciplinas que ainda faltam para a sua conclusão, devendo este cursar quando forem oportunamente disponibilizadas.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30265
Registro: 2020.0000987753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-27.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LUCAS LIOTTI
AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30265
APELANTE: LUCAS LIOTTI AZEVEDO
APELADO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS
COMARCA: BARRETOS 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ESTABELECIMENTO DE ENSINO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E
NAVARRO
EMENTA
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MATRÍCULA NO
ÚLTIMO ANO DO CURSO PRETENSÃO À MANUTENÇÃO
DA GRADE CURRICULAR ANTIGA
AUSÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO
AUTONOMIA ACADÊMICA

AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS APENAS PARA O
AUTOR
-
Aluno que trancou a matrícula da faculdade por aproximadamente cinco anos, quando faltava apenas a
apresentação do trabalho de conclusão de curso;
- Ausente direito adquirido quanto à grade curricular antiga,
tratando-se de autonomia didático-científica da universidade, que
se obriga apenas a oferecer as disciplinas obrigatórias, podendo
alterar as demais conforme entender ser mais pertinente às
exigências do mercado e da academia. Aluno que deve se
submeter à nova grade, cursando as matérias faltantes;
- Impossibilidade de disponibilização imediata apenas para ao
autor das disciplinas que ainda faltam para a sua conclusão,
devendo
este
cursar
quando
forem
oportunamente
disponibilizadas.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
148/151, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não foi constatada qualquer
ilegalidade por parte da requerida, instituição de ensino no exercício regular do seu direito,
não cabendo indenização.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que não se trata de interferir na liberalidade da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30265
de ensino ré em alterar a sua grade curricular, mas sim de possibilitar aos alunos com
dependências concluírem o curso.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, movida por Lucas Liotti Azevedo em face de Fundação Educacional de Barretos, em
que pretende o autor a condenação da ré a fornecer todas as disciplinas remanescentes ao
autor, independentemente do número de alunos matriculados, além da condenação ao
pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00.
Infere-se dos autos que o autor se matriculou no curso oferecido (Sistema de
Informação) pela ré em 2010 e concluiu os 8 semestres regulares. Porém, deixou de colar
grau no final do ano de 2014, pois não apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso, vindo
a trancar a matéria. Após o retorno para concluir a sua única pendência (TCC) em 2019, o
aluno foi surpreendido com uma nova grade curricular existente e novas disciplinas inseridas
na grade, que deveria cursar para concluir o curso. Contudo, a ré não disponibilizaria
algumas matérias faltante no decorrer do ano de 2020, orientando que o autor esperasse o
ano de 2021 para concluir as matérias restantes.
Pois bem.
O autor manteve trancada a sua matrícula por aproximadamente cinco anos,
retornando ao curso apenas para realização da sua única pendência, a apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso. Durante esse longo tempo longe da Instituição de Ensino,
a grade foi remodelada, de modo que o autor teve que se readequar.
Retornando a tal instituição não faz jus a manter-se no “regime jurídico” do
momento em que iniciou a universidade. Primeiro pelo fato de que nem mesmo os próprios
alunos que se mantiveram na mesma instituição se beneficiam com tal “regime”, afinal, por
vezes a inclusão ou alteração de matérias se faz necessária por exigência do órgão
competente ou pela própria coordenação do curso, que melhor adapta a grade para atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30265
a exigências do mercado de trabalho ou do mundo acadêmico.
Os estudantes que estão com o curso em andamento se submetem a tais
alterações, não podendo “exigir a frequência em menor número de disciplinas”. E segundo
pelo fato de que o demandante ele próprio quem se colocou nessa situação, de trancar a
faculdade por cinco anos e retornando depois, pretendendo reaver as condições anteriores.
Nesse sentido este Tribunal já decidiu caso semelhante no mesmo sentido:
Prestação de serviços educacionais. Descumprimento dos requisitos impostos pela
Universidade para manutenção de grade curricular. Alteração da matriz curricular
pela instituição. Inexistência de direito adquirido à grade extinta. Reparação de
danos afastada. Recurso desprovido. (0012577-38.2013.8.26.0007 - Relator(a):
Pedro Baccarat; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/07/2016; Data de registro: 14/07/2016)
Conclui-se, assim, que a própria Constituição Federal, em seu artigo 207 que
“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”.
Logo, ao contrário do asseverado na peça recursal, eventual mudança na
grade curricular, a fim de atender a critérios didáticos, não se mostra abusiva, pois a
autonomia didático-científica supracitada, compreende a realização de alterações
necessárias nas grades curriculares dos cursos ministrados, com o escopo de otimizar e
atualizar o processo de educação e aprendizado realizado em suas dependências.
Uma vez requerida a suspensão do curso, o apelante abriu mão do que ele
alega ser seu direito adquirido. Passou a se submeter às alterações legitimamente
instauradas pela universidade inclusive, a disponibilidade das matérias.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, major os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30265
Relatora